Tribunal: CARF
Processo: 10380.015861/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007, 2008
MULTA DECORRENTE DA NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E DA ECD
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO - MPF SECUNDÁRIO EXPEDIDO APÓS 60 DIAS DO MPF ORIGINÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. Não é nulo o auto de infração lavrado com base em procedimento fiscal iniciado e mantido por MPF originário repetidamente prorrogado, ainda que MPF secundário tenha sido expedido 168 dias após o originário, mesmo porque a autuação decorreu de exigências não cumpridas pela contribuinte nos termos do MPF originário e não do secundário. Somente são nulos atos/decisões expedidas por pessoa/autoridade incompetente (art. 59 do Decreto n° 70.235/72). O MPF é mero instrumento de controle administrativo. Assim, se a recorrente pôde exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se quaisquer alegação de nulidade relacionada à emissão, prorrogação ou alteração do MPF. Aplicação da Súmula 171 do CARF. NÃO RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE. O MPF atendeu aos prazos legais, tendo sido sucessivamente prorrogado, inclusive a pedido do próprio contribuinte, por isso, não cabe falar em recuperação da espontaneidade. ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA DA NORMA QUE ESTIPULA A MULTA. O disposto no art. 57, inciso III, da MP 2.158-35/01 com a redação do art. 8o da Lei 12.766/12 prevalece em relação ao art. 12, I, da Lei 8.218/91, na hipótese em que o contribuinte não entrega ou entrega com erros ou omissões à fiscalização os arquivos digitais contábeis no formato definido por ato da Receita Federal do Brasil. Cabe refletir que não há que se distinguir, a conduta de deixar de apresentar e a conduta de não manter os arquivos, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a tipificação dada pela Lei 12.783/13 é deixar de cumprir as obrigações acessórias de forma regular e correta, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os documentos, não manter os arquivos à disposição, bem como apresentar com omissões e incorreções. Aplicação da retroatividade benigna em matéria apenatória - art.106, inciso II, alínea c, do CTN. OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DE ECD EM 2008 - APLICAÇÃO DA MULTA DA IN/RFB 787/2007. Não enviar, via ECD, as informações contábeis e fiscais requeridas na legislação de regência (IN/RFB n° 787/2007 na época) sujeita a contribuinte à multa prevista na IN/RFB no 787/2007. Se, todavia, além das informações encaminhadas via ECD, a empresa deixou de disponibilizar arquivos digitais de manutenção obrigatória, deve ser aplicada a multa prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, com alterações. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE ARQUIVOS - ERRO NA TRANSMISSÃO. Haveria que se provar os motivos da impossibilidade de transmissão dos arquivos digitais e da ECD. Diante do não envio das informações, aplicam-se as multas previstas no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, para o ano de 2007, e na IN/RFB no 787/2007 para o ano de 2008. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS REGULARMENTE REALIZADOS. NÃO CONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Os ditames da Súmula CARF no 02, aliado ao disposto no art. 62, do Regimento Interno do CARF, impedem o conhecimento de arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, mormente quando os atos administrativos atacados foram realizados de acordo com a legislação de regência. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário para o deslinde da questão. Segundo a Súmula n° 163 do CARF, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015861/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.469 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007, 2008
MULTA DECORRENTE DA NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS
E DA ECD
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO - MPF SECUNDÁRIO EXPEDIDO
APÓS
60
DIAS
DO
MPF
ORIGINÁRIO
SUCESSIVAMENTE
PRORROGADO. Não é nulo o auto de infração lavrado com base em
procedimento fiscal iniciado e mantido por MPF originário repetidamente
prorrogado, ainda que MPF secundário tenha sido expedido 168 dias após o
originário, mesmo porque a autuação decorreu de exigências não cumpridas
pela contribuinte nos termos do MPF originário e não do secundário. Somente
são nulos atos/decisões expedidas por pessoa/autoridade incompetente (art. 59
do Decreto n° 70.235/72). O MPF é mero instrumento de controle
administrativo. Assim, se a recorrente pôde exercitar com plenitude o seu
direito de defesa, afasta-se quaisquer alegação de nulidade relacionada à
emissão, prorrogação ou alteração do MPF. Aplicação da Súmula 171 do
CARF. NÃO RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE. O MPF atendeu
aos prazos legais, tendo sido sucessivamente prorrogado, inclusive a pedido do
próprio contribuinte, por isso, não cabe falar em recuperação da
espontaneidade.
ARQUIVOS
DIGITAIS
CONTÁBEIS.
NÃO
APRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA DA NORMA QUE
ESTIPULA A MULTA. O disposto no art. 57, inciso III, da MP 2.158-35/01
com a redação do art. 8o da Lei 12.766/12 prevalece em relação ao art. 12, I, da
Lei 8.218/91, na hipótese em que o contribuinte não entrega ou entrega com
erros ou omissões à fiscalização os arquivos digitais contábeis no formato
definido por ato da Receita Federal do Brasil. Cabe refletir que não há que se
distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de “não manter os
arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a tipificação
dada pela Lei 12.783/13 é “deixar de cumprir as obrigações acessórias de
forma regular e correta”, o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os
documentos, não manter os arquivos à disposição, bem como apresentar com
omissões e incorreções. Aplicação da retroatividade benigna em matéria
apenatória - art.106, inciso II, alínea “c”, do CTN. OBRIGATORIEDADE DE
ENVIO DE ECD EM 2008 - APLICAÇÃO DA MULTA DA IN/RFB
787/2007. Não enviar, via ECD, as informações contábeis e fiscais requeridas
na legislação de regência (IN/RFB n° 787/2007 na época) sujeita a contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015861/2009-65
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

à multa prevista na IN/RFB no 787/2007. Se, todavia, além das informações
encaminhadas via ECD, a empresa deixou de disponibilizar arquivos digitais
de manutenção obrigatória, deve ser aplicada a multa prevista no art. 57 da MP
no 2.158-35/2001, com alterações. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE
ARQUIVOS - ERRO NA TRANSMISSÃO. Haveria que se provar os motivos
da impossibilidade de transmissão dos arquivos digitais e da ECD. Diante do
não envio das informações, aplicam-se as multas previstas no art. 57 da MP no
2.158-35/2001, para o ano de 2007, e na IN/RFB no 787/2007 para o ano de
2008. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
DE ATOS ADMINISTRATIVOS REGULARMENTE REALIZADOS. NÃO
CONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. Súmula CARF no 02: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Os ditames da Súmula CARF no 02, aliado ao disposto no art. 62,
do Regimento Interno do CARF, impedem o conhecimento de arguições de
ilegalidade/inconstitucionalidade, mormente quando os atos administrativos
atacados foram realizados de acordo com a legislação de regência.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve
ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário para
o deslinde da questão. Segundo a Súmula n° 163 do CARF, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Recurso voluntário parcialmente provido para: (i) acatar a pretensão da
Recorrente quanto à aplicação da multa mais benéfica (art. 57, II, da MP n° 2.158- 35, alterado)
para o descumprimento da ordem de entregar arquivos digitais, no ano de 2007 e (ii) no caso de
não envio da ECD em 2008, aplicar a multa prevista na IN/RFB no 787/2007. A decisão foi
tomada por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas
Júnior, Wilson Kazumi Nakayama, Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque,
que votaram por negar provimento ao recurso. O Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante de Albuquerque
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior, Jeferson
Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O Termo de Intimação Fiscal (“TIF”) de 20/04/2009, que dava cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal Diligência no 310100200900551, formalizou a solicitação da
autoridade fiscal para que a Construtora Marquise S/A (“Marquise”) entregasse arquivos digitais
dos anos calendários de 2007 e 2008, referentes a: contabilidade; notas fiscais; folha de
pagamento e arquivo de relacionamento entre a contabilidade e os tributos federais. Houve
prorrogação de prazo, a pedido da empresa, que, mesmo assim, não cumpriu totalmente a
solicitação.
A falta de apresentação dos arquivos eletrônicos no prazo determinado, na visão
do Fisco, sujeita a empresa à multa prevista nos artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/91. No caso,
aplicou-se o artigo 12, inciso III e parágrafo único, tendo em vista que a empresa encontrava-se
inadimplente há mais de 50 dias da data da intimação.
Diversas dilações de prazo foram concedidas, conforme se verá na sequência,
culminando na lavratura de auto de infração no valor de R$ 3.032.990,00, referente à multa
correspondente à aplicação do percentual de 1% sobre a receita bruta da empresa dos anos de
2007 e 2008.
Em jan/2010, a empresa autuada apresentou impugnação alegando, em suma,
nulidade do AI, ilegitimidade e desproporcionalidade da multa, recuperação da espontaneidade
pelo suposto lapso temporal em MPFs, impertinência de exigência de parte dos documentos e
erro na transmissão dos arquivos.

Em resposta, a DRJ afastou a arguição de incompetência suscitada pela
Recorrente, além de esclarecer que o MPF foi sucessivamente revalidado pela fiscalização, o que
também exclui a hipótese de recuperação da espontaneidade defendido pela empresa. Ainda
discorreu sobre a não entrega de arquivos em decorrência da adoção de Escrituração Contábil
Digital (“ECD”). Por fim, descartou a argumentação sobre análise de constitucionalidade de
matéria em sede administrativa, assim como “por falta de amparo legal, não podem ser
acolhidas as razões da interessada que destacam sua adimplência tributária ou o fato de que,
hipoteticamente, seria possível reconstituir as informações faltantes a partir de outras
declarações por ela prestadas”.
Em ago/2016 a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, repisando os seguintes
argumentos: (a) nulidade da autuação em razão da competência específica do auditor fiscal
sempre estar na dependência de ato circunstanciado e especial, emanado de superior hierárquico;
(b) caráter desproporcional da multa; (c) desobediência dos prazos da ação fiscal – reaquisição
da espontaneidade; (d) não obrigatoriedade de entrega dos arquivos contábeis de 2008; (e)
impossibilidade de apresentação de arquivos devido a erros de transmissão; (f) recusa do Fiscal
em receber parte dos arquivos; (g) dever da autoridade não aplicar normas inconstitucionais; (h)
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

possibilidade de reclassificação da multa; (i) necessidade de perícia.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A Recorrente recebeu a intimação da decisão da DRJ em 28/07/2016 e apresentou
Recurso Voluntário em 26/08/2016, o que confere tempestividade a este Recurso, que também
preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que me leva a conhece-lo.
O tema principal deste processo diz respeito à aplicação de multa pela não
entrega/envio de arquivos digitais e da ECD às autoridades fiscais.
Não obstante a multa representar o cerne da controvérsia, diante dos diversos
argumentos suscitados pela Recorrente, pareceu-me mais prudente abordar cada uma das
questões trazidas na defesa, para analisar, item a item, a sua pertinência para o deslinde do
processo.
1. Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega, preliminarmente, que a Portaria no 11.371/2007 confere
competência específica ao Auditor Fiscal da RFB para atuar em cada caso concreto, “sempre na
dependência de ato circunstanciado e especial, emanado de superior hierárquico, que lhe
confira tal poder”.(grifei)
A presente fiscalização teve sua origem com o não atendimento da solicitação
constante do Termo de Intimação datado de 20/04/2009 que dava cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal Diligência - MPF-D no 31010020090055 (“MPF originário” ou “MPF-D”).
Com este termo, a autoridade fiscal solicitou registros contábeis diversos, descritos no Relatório,
e informações referentes a mercadorias e serviços, além de notas fiscais (fls 78). A primeira
prorrogação desse MPF foi para jun/2009. Referida requisição fiscal foi prorrogada,
posteriormente, repetidas vezes, até 09/01/2010, conforme segue (fls. 74):
 MPF prorrogado até: 13 de Julho de 2009;
 MPF prorrogado até: 12 de Agosto de 2009;
 MPF prorrogado até: 11 de Setembro de 2009;
 MPF prorrogado até: 11 de Outubro de 2009;
 MPF prorrogado até: 10 de Novembro de 2009;
 MPF prorrogado ate: 10 de Dezembro de 2009;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

 MPF prorrogado até: 09 de Janeiro de 2010;
 MPF prorrogado até: 08 de Fevereiro de 2010.
Em 11/11/2009, foi expedido o MPF Fiscalização no 310100200901262 (“MPF
secundário” ou “MPF-F”) para solicitar, apenas, balanço patrimonial e demonstração do
resultado dos exercícios de 2007 e 2008. Esse MPF não foi prorrogado.
Em 08/12/2009, foi lavrado auto de infração imputando multa pelo não
atendimento da Fiscalização.
Na visão da Marquise, contudo, o Termo de Intimação lavrado em 20/04/2009
abrangeu não apenas a solicitação para apresentação dos arquivos constantes do MPF originário
(arquivos digitais da contabilidade, folha de pagamento e relação de contas da
contabilidade/tributos federais), mas também informações referentes às notas fiscais, tendo,
portanto, objeto diferente do MPF originário, o que afrontaria o art. 142 do CTN, segundo o qual
a atividade administrativa de lançamento deve ser vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. “O procedimento administrativo deve determinar a matéria
tributável (abrangência do ato), privativo da autoridade administrativa.”
Por isso, pede, a nulidade da autuação com base no citado art. 142 do CTN, no art.
50 do Decreto n° 70.235/72, além de mencionar diversas decisões do CARF relacionadas a
nulidades de lançamento por falta de requisitos essenciais, de indicação de metodologia, falta de
prévia intimação, intimação com preterição do direito de defesa e por descumprimento de
requisitos do MPF que deu origem ao lançamento.
Analisando o tema da nulidade do lançamento e dos demais atos e termos
emitidos pelas autoridades fiscais, o art. 59 do Decreto no 70.235/72 declara que são nulos: (i) os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, os MPFs e o auto de infração foram lavrados pelo auditor fiscal,
agente competente para realizar tais atos; as decisões também foram proferidas por autoridades
competentes e permitiram à Recorrente apresentar sua defesa normalmente.
Na sequencia , o art. 60 do mesmo diploma legal esclarece que as irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das previstas anteriormente, “não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.” (grifei)
Ora, compulsando os autos, verifica-se que o MPF originário, do qual se derivou o
Termo de 20/04/09, é o documento que consolidou o pedido das notas fiscais, conforme
destacado acima. Não haveria, portanto, nenhuma irregularidade no pedido do Fisco. Ainda que
solicitadas em momento diferente das solicitações originais, as notas fiscais surgiram no
universo da Fiscalização por meio adequado e correto, não havendo descumprimento de regras
relacionadas ao tema.
Mas não é só isso. No meu entender, a mera solicitação de notas fiscais em pedido
formal posterior ao original não configuraria irregularidade, incorreção nem acarretaria omissão
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

capaz de macular o lançamento. E mesmo que maculado por um desses vícios, haveria meio de
saná-los, sem que ocasionassem prejuízo à Recorrente, mas nem isso foi necessário.
Compulsando os autos (fls 11), verifica-se o seguinte pedido do Fiscal: “No
exercício regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, dá-se inicio
diligência no contribuinte acima identificado, conforme determinado pelo Senhor Delegado da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza por meio do Mandado de Procedimento Fiscal -
Diligência n2 310100200900551, cuja ciência está disponibilizada no sitio da Receita Federal do
Brasil - RFB, INTIMANDO-o, com base nos artigos (...), a apresentar arquivos digitais da
contabilidade, das notas fiscais, da folha de pagamento e do relacionamento entre as contas da
contabilidade e os tributos federais, referentes aos anos-calendário de 2007 e 2008.
Não me parece ter razão a Recorrente quando diz que as notas fiscais foram
solicitadas em pedido posterior revestido de lapso temporal superior ao legalmente permitido. O
próprio MPF-D, originário, parcialmente reproduzido acima, confirma que a solicitação das
referidas notas fiscais foi feita de início do procedimento fiscal, no MPF que foi prorrogado
diversas vezes, inclusive.
Mas mesmo que houvesse ausência de menção às “notas fiscais” no MPF
originário esse lapso não teria o condão de lhe anular, pois, que não prejudicaram nem
impediram a defesa da Recorrente. Acrescente-se que as notas fiscais são documentos
complementares aos demais itens solicitados pelo Fiscal e não documentos desconectados das
demais informações requeridas. Solicitá-las a posteriori, se fosse esse o caso, não seria inovar o
procedimento fiscal em andamento, mas supri-lo, complementa-lo com tema conexo ao que já
estava em curso. E, aliás,
Considero, assim, que não há irregularidades nos MPFs expedidos tampouco nos
procedimentos que antecederam ao lançamento passíveis de anulá-lo.
Não se pode olvidar, inclusive, que há muito a jurisprudência do CARF tem
proferido o entendimento de que o MPF é mero instrumento de controle administrativo. Assim,
até mesmo a ausência do MPF, bem como eventuais vícios no documento, quando emitido, não
têm o condão de macular o lançamento de ofício do crédito tributário realizado pela fiscalização,
caso não seja comprovado, pelo contribuinte, o cerceamento do seu direito de defesa.
Dada as reiteradas manifestações nesse sentido, o CARF, recentemente, sumulou
o assunto, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Se irregularidades, alteração ou prorrogação não acarretam a nulidade, menos
ainda é nulo o lançamento com base em MPF perfeitamente válido, corretamente preenchido e
com pedidos válidos, o que entendo ser o caso.
Dado esse contexto, indefiro a preliminar de nulidade pretendida pela Recorrente.
2. Prazos da Ação Fiscal – Análise da Possibilidade de Recuperação da Espontaneidade
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

A Recorrente entende que o MPF no 03.1.01.00-2009-01262 (o 2o emitido) estaria
em atraso, porque a Fiscalização teria desconsiderado os arquivos apresentados, o que ensejou a
multa. Isso foi ignorado pela Decisão recorrida, segundo a empresa. A ausência de ato escrito do
agente fiscalizador daria lugar à reaquisição da espontaneidade.
A recuperação da espontaneidade teria ocorrido, de acordo com a empresa, por
desatendimento do 7o, §2o, do Decreto no 70.235/72, que prevê para os efeitos da espontaneidade,
os atos praticados no curso do processo fiscal valem por 60 dias, prorrogáveis, sucessivamente,
por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Ultrapassados os 60 dias sem a emissão de um novo ato pelo Agente Fiscal, o contribuinte
readquire a espontaneidade, o que possibilita o cumprimento das obrigações impostas sem a
imposição de multa.
A Recorrente conta que foi intimada do início da Ação Fiscal, através do Termo
de Intimação (1a fase - MPF no 03.1.01.00-2009-00551-6 - originário) emitido em 20/04/2009,
com ciência em 04/05/2009. Após o deferimento de prorrogação do prazo em 25/05/2009, o
segundo Termo de Intimação (2a fase - MPF no 03.1.01.00-2009-01262) somente ocorreu em
11/11/2009, ou seja, ultrapassados 168 dias entre uma fase e outra, o que ensejaria a reaquisição
da espontaneidade em relação à corrente ação fiscal.
Entendo que a Recorrente se equivoca sobre a espontaneidade. O MPF da 2a fase
foi emitido apenas para solicitação de 2 documentos (balanço e DRE). Pelas informações dos
autos, a infração da Marquise, que gerou a multa aplicada, decorreu da não entrega de arquivos
digitais constantes da 1a fase (MPF original, relacionados a informações contábeis, de folha,
notas fiscais etc).
Ademais, quando o 2o MPF foi expedido, o primeiro estava sendo prorrogado
sucessivamente, mensalmente, conforme demonstrado anteriormente, sendo que, a prorrogação
de 10/11/2009 praticamente coincide com a expedição desse 2o MPF, ocorrida em 11/11/2009.
Não se pode falar, portanto, em lapso temporal, perda de prazo para prorrogação ou alegações
similares.
Diante dos documentos constantes dos autos, é forçoso concluir que o suposto
lapso da fiscalização na emissão do 2o MPF, além de não existir, não teve conexão alguma com
penalidade imposta pelo fiscal em razão do não atendimento do MPF originário (MPF-D). Não
houve interrupção do procedimento fiscal instaurado pelo MPF originário, que é o termo onde
consta a relação de documentos não entregues ou entregues parcialmente pela Recorrente.
As sucessivas prorrogações do MPF-D deram chances, à Recorrente, de
apresentar os arquivos e informações faltantes. Não se pode alegar, assim, interrupção de prazo
entre uma solicitação e outra que tenha acarretado prejuízo ou mesmo a recuperação da
espontaneidade.
O artigo 138 do CTN determina a exclusão da responsabilidade pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada. No entanto, o parágrafo único desse artigo exclui a
espontaneidade da denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Ainda que se entenda que o art. 138 não se aplica a espontaneidade de obrigações
acessórias, podemos nos socorrer dessa norma como um indicativo forte da intenção do
legislador de afastar a espontaneidade quando iniciado um procedimento de fiscalização que se
relacione à infração, como é o caso.
Mencione-se, por oportuno, o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, manifestado no acórdão CSRF/01-05.271, de 20.09.2005, de relatoria do Conselheiro
José Henrique Longo, que entende que, no tocante ao instituto da denúncia espontânea, o art. 138
do CTN aplica-se somente às obrigações tributárias principais:

“IRPJ — MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS — O instituto da denúncia espontânea não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a declaração de rendimentos
porquanto as responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.”
Portanto, seja por considerar que não houve lapso de 168 dias entre o MPF-D,
originário, e o secundário, seja em razão de não ter havido prejuízo à Recorrente, considere-se o
art. 138 do CTN ou ignore-o, a empresa não tem razão ao se defender pelo argumento da
recuperação da espontaneidade.
Nego, por estas razões, provimento ao argumento em análise.
2. Caráter Desproporcional e Possibilidade de Reclassificação da Multa

No presente caso, as multas foram aplicadas pelo não cumprimento da intimação
da RFB para entregar arquivos digitais ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela autoridade fiscal. Tal irregularidade foi enquadrada, pela autoridade fiscal, nos arts. 11 e 12
da Lei 8.218/91. Para a Recorrente, contudo, o caso se encaixaria perfeitamente no inciso II, do
art. 57 da MP 2.158/2001, alterada pelas Leis 12.766/12 e 12.873/13, que estipula o valor de R$
500,00 por mês-calendário como multa por descumprimento de obrigações acessórias.
Além de mencionar a norma na qual pretende se enquadrar, a Recorrente discorre
sobre a desproporcionalidade da multa, apoiando-se em situação na qual o CARF reconheceu
(Acórdão no 1201-001.418) a revogação tácita dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91 em casos
similares. A aplicação do art. 57 da MP no 2.158 35/2001 significa aplicar penalidade menos
gravosa do que aquela que foi imposta ao contribuinte (a da Lei n° 8.218/91), nos termos do
art.106, II, "c", do CTN – retroatividade benigna.
Ser cobrado em mais de R$ 3milhões, na ótica da empresa, seria imputar-lhe
multa desarrazoada e desproporcional (inconstitucional, portanto), além de confiscatória, por ter
sido calculada em 1% sobre a receita bruta da empresa.
Complementa alegando que, para o caso das multas previstas no art. 12 da Lei n°
8.218/91, a ausência de transcrição para registros eletrônicos da documentação contábil e fiscal
do contribuinte não repercutiria sobre a obrigação principal, ou seja, embora não tenha havido a
escrituração eletrônica de todos os elementos exigidos pela fiscalização, a Recorrente recolheu
todos os tributos devidos dentro do prazo legal. Ademais, inúmeras outras informações prestadas
pela Recorrente ao Fisco seriam mais que suficientes para apuração de dados solicitados, tais
como DCTF ́s, DACON ́s, DIPJ ́s, GFIP ́s, todas regularmente entregues. Embora não tenha
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

havido a escrituração eletrônica de todos os elementos exigidos pela fiscalização, a Recorrente
alega ter recolhido todos os tributos devidos dentro do prazo legal.
A Recorrente alega, também, que tentou por diversas vezes apresentar os
documentos solicitados, não tendo conseguido por erros e impossibilidades do sistema, conforme
constou da Impugnação. Esse tema será tratado no tópico 5, infra.
Por fim, a empresa transcreve trechos de decisão do CARF, de decisão do STF, do
STJ e do TRF-5a Região sobre proporcionalidade e razoabilidade de multas na seara tributária,
todas decisões individuais, sem caráter erga omnes.
Pois bem. De pronto, esclareço que não me aprofundarei na análise da suposta
falta de razoabilidade ou proporcionalidade da multa, enquanto princípios constitucionais
supostamente não observados. Ao julgador não cabe analisar a constitucionalidade das normas
vigentes, nos moldes da Súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O que se avaliará aqui é se é aplicável ao caso a multa prevista na Lei 8.218/91 ou
se deve ser considerada a multa mais benéfica, contida no inciso II do art. 57 da MP 2.158/2001,
alterado pelas Leis 12.766/12 e 12.873/13. A aplicação da legislação mais benéfica atenderia ao
art. 106 do CTN:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II - tratando-se de
ato não definitivamente julgado: (...) (c) quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”
Os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91 dispõem:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados
para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo
decadencial previsto na legislação tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica
no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos para a
apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, limitada a
1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação
dos registros e respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de Escrituração
Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas: (Redação dada pela
Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018) (grifei)
A lei acima prevê, portanto, que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, caso da
Marquise, estão obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas pelo prazo previsto, sob pena de sofrer penalidade que
varia conforme as situações acima.
O art. 57 da MP no 2.158-35/2001, por seu turno, dispõe:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 19991, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela Lei
no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais),
do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa física
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)

Enquanto a Lei n° 8.218/91 fala em obrigatoriedade de entrega de “arquivos”
pelas empresas que utilizam de sistemas de processamento eletrônico de dados (“arquivos
digitais”), a MP n° 2.158-35/2001 trata das penalidades no caso de não cumprimento de
“obrigações acessórias” relativas a impostos e contribuições. Parece consenso que ambas as
normas estabelecem a obrigatoriedade de entrega da informações ao Fisco – informações
necessárias a verificar a situação fiscal da empresa, a apropriada apuração e recolhimento de
tributos – não importando se tais informações são decorrentes do cumprimento de obrigações
acessórias ou de arquivos contábeis e fiscais.

1 "Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável."
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Foi justamente da terminologia utilizada nas legislações que nasceu a controvérsia
sobre o tema. Mais especificamente, com a introdução de dispositivo da Lei 12.766/2012 à MP
2.158, é preciso analisar o contexto dessa inserção normativa, a fim de definir qual norma
melhor se insere no contexto analisado. Tomarei por base a análise feita no voto relatado pela
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, no Processo no 10860.721986/2012-21, porque está
bastante completa.
Analisando a justificativa da MP n.o 575/2012 para introduzir o artigo 8o à Lei no
12.766/2012 e que teve origem na Emenda n.o 65, tem-se que: “A emenda ora apresentada visa
aperfeiçoar algumas penalidades previstas na legislação tributária, tornando as mais razoáveis
e suprimindo lacuna ainda existente. Verifica-se que um dos objetivos buscados é o de que a
aplicação das sanções tributárias leve em consideração o porte do contribuinte e garanta um
tratamento mais equânime e justo a todos.”
A justificativa do Parecer Final, que figurava como art. 9o do Projeto de lei de
conversão da Medida Provisória n.o 575/2012, traz o seguinte:
“Quanto à primeira alteração, é preciso reduzir o desarrazoado valor de R$5.000,00 ao
mês hoje exigido das pessoas jurídicas, qualquer que seja seu porte, que entreguem com
atraso declaração, demonstrativo ou escrituração digital cuja criação foi delegada à
RFB pelo art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999. A redação proposta ao art. 57
da Medida Provisória no 2.158 35, de 24 de agosto de 2001, aperfeiçoada pela Emenda
no 65, conforma os valores da multa ao princípio da proporcionalidade.”
Segundo a Conselheira Érika “As penalidades por falta de apresentação de
arquivos digitais sofreu significativa alteração com a edição da Lei n.o 12.766/2012, que alterou
o art. 57 da Medida Provisória n.o 2.158-35/2001. Este artigo tratava de penalidades aplicadas
por descumprimento de obrigações acessórias e não tratava até o advindo destas alterações,
penalidades por problemas na apresentação de arquivos em meio magnético. Entretanto, com as
alterações promovidas pela Lei n.o 12.766/2012 foram incluídos penalidades a serem aplicadas
em razão da não apresentação da escrituração digital.” (Grifei)
A nova redação dada pela Lei no 12.766/2012 passou a gerar dúvidas no âmbito da
RFB. Diante disto, foi publicado o Parecer Normativo RFB no 3/2013, que analisou as
consequências da nova redação do art. 57 da MP 2.158, e assim concluiu:
“4.1. O legislador poderia ter dado nova redação ao art. 72 da MP no 2158-35, de 2001,
o qual deu a atual redação dos arts. 11 e 12 da Lei n.o 8.218, de 29 de agosto de 1991,
em vez de ter alterado o art. 57 da MP. Se não o fez, chega- se à conclusão que tais
dispositivos continuam vigentes, com exceção das situações de incompatibilidade com o
novo art. 57. Isso tendo em vista o critério cronológico, já que eles têm o mesmo grau
hierárquico e são normas específicas. Analisam-se de forma comparada, portanto, os
elementos do atual art. 57 da MP no 215835, de 2001, com os arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991;
4.2. No elemento pessoal, o sujeito passivo da Lei no 8.218, de 1991, é a pessoa jurídica
que utiliza sistema eletrônico de processamento de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal. Já a multa da Lei n.o12.766, de 2012, não possui delimitação.
É apenas o sujeito passivo, ou seja, qualquer um cuja conduta contrária ao direito enseje
a sanção.
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles
sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou
intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no 8.218, de 1991, é para
aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à disposição
da fiscalização de maneira contínua. Objetivamente a infração ocorre (seu “fato
gerador”) com a não apresentação, apresentação incorreta ou intempestiva, mas os
elementos materiais são distintos.
4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o demonstrativo
ou escrituração digital por não ter escriturado e, concomitantemente, não mantém os
arquivos à disposição de maneira contínua à RFB, tal conduta se amolda no aspecto
material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Ressalte-se que a falta de existência de comprovação da falta de escrituração digital de
maneira contínua quando seja obrigatória (caso da Escrituração Contábil Digital
(ECD), por exemplo) deve ser demonstrada e comprovada.
4.6. Na situação do item 4.5, é importante que a aplicação da multa prevista nos arts. 11
e 12 da Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a distinção dos aspectos materiais dela em
relação ao novo art. 57 da MP no 215835, de 2001. A simples não apresentação de
documentos sem a comprovação de que faltou a escrituração não pode gerar a multa
mais gravosa, mas sim a geral de que trata o novo art. 57 da MP no 215835, de 2001.
Havendo dúvidas quanto a esse fato ou não se conseguindo comprová-lo, aplica-se a
multa mais benéfica da Lei no 12.766, de 2012, em decorrência do que determina o art.
112, inciso II, da Lei no 5.172, de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).”
Conclusão 10. Em conclusão: a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.15835, de
2001, na redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração,
demonstrativo ou escrituração digital;b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991, é deixar de escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal quando exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo
qual continua em vigência; c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da
multa dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A
simples não apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras
provas que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do
art. 57 da MP no 2.15835, de 2001. O mero indício sem a comprovação da falta da
escrituração digital enseja a aplicação do art. 57da MP no 2.15835, de 2001, em respeito
ao art. 112, inciso II, do CTN; (...)n) A multa nova mais benéfica retroage para
alcançar atos não definitivamente julgados, nos termos do art. 106, inciso II, alíneas
“a” e “c”, do CTN. o) A multa de que trata o inciso I do art. 57 da MP no 2.15835, de
2001, é por atraso na entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração digital.
Ocorre que distinção das tipificações efetuada pelo Parecer Normativo RFB no
3/2013, conforme analisado acima, deixou de ter sentido com a publicação, em 24 de outubro de
2013, da Lei n.o 12.873/2013, a qual alterou novamente a redação do art. 57 da Medida
Provisória no 2.15835/2001. Veja-se:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Com o advento da referida Lei n.o 12.873/2013, o tipo a ser penalizado não é mais
“deixar de apresentar”, mas “deixar de cumprir as obrigações acessórias”, tipificação mais ampla
do que a anterior.
Novamente a matéria foi enfrentada pela RFB no Parecer Cosit no 3, de 28 de
agosto de 2015. Nela se discutiram, especificamente as penalidades referentes a escrituração
digital.
Transcrevo abaixo trecho do Parecer que esclarece a penalidade a ser aplicada
para os fatos geradores anteriores a edição da Lei n.o 12.766/2012.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

7. Em conclusão:
a) Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no
3, de 10 de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência
da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de
2013, observada a aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, quando cabível; (...)
O Parecer COSIT no 3/2015 manteve as posições definidas no Parecer RFB no
3/2013, com aplicação da retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN, em razão da
multa prevista no art. 57, III, da Medida Provisória n.o 2.15835, com a redação da Lei n.o
12.766/2012 ser menos gravosa que a multa aplicada com base no art. 12, II, da Lei n.o 8.218/91.
Não cabe distinção entre a conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de “não
manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a tipificação dada
pela Lei n.o 12.783/2013 é “deixar e cumprir as obrigações acessórias”, o que incluiu tanto a
conduta de não apresentar os documentos, quanto a conduta de não manter os arquivos à
disposição. Também não há como se distinguir as obrigações acessórias de que tratam o art. 16
da Lei n.o 9.779/99 da escrituração digital (arquivos magnéticos) objeto de regulamentação pela
Lei n.o 8.218/91.
Concordo com a ilustre colega conselheira ao entender que “É incontroverso que
a realização e manutenção de escrituração digital são espécies do gênero “obrigações
acessórias”, cuja base legal é o citado art. 16 da Lei no 9.779/99. Trata-se de entendimento
positivado pelo próprio legislador federal, por meio da citada Lei n.o 12.766/12, que alterou o
art. 57 da Medida Provisória n.o 2158-35/01.”

Esse assunto tem sido enfrentado recorrentemente pelo CARF, com
entendimentos ora pendendo para a aplicação da Lei no 8.218/91 (multa mais gravosa), ora
reconhecendo a aplicação da MP n° 2.158-35/2001 (mais benéfica). Para ilustrar, segreguei
abaixo alguns exemplos. Classifiquei como “desfavorável”, as decisões que aplicaram
penalidade mais gravosa ao contribuinte – a Lei 8.218/91; e “favorável”, aquelas decisões com
pena mais branda, da MP n° 2.158-35/2001, alterada; segregando, ainda, as situações em que a
empresa pode incorrer - deixar de apresentar arquivos; apresentar com atraso, com
incorreções/omissões ou em formato diferente do exigido; não entregar arquivos:
I - Deixar de Apresentar os Arquivos Digitais (Desfavorável):
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Exercício: 2012, 2013 SISTEMAS
ELETRÔNICOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. NÃO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA. Deixar
de atender intimação para apresentar arquivos digitais sem que se tenha transmitido os
dados correspondentes via Sped caracteriza a omissão tipificada no inc. II do art. 12, c/c
art. 11, da Lei 8218/91. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. Uma
vez estabelecido que os fatos se subsumem ao tipo infracional, não pode o julgador
administrativo, sem que haja norma em sentido diverso, deixar de aplicar, com base em
considerações principíológicas, a penalidade legalmente prescrita.
Numero do processo: 10283.720784/2016-96, de 28/03/2019, 3a Seção, 4a Câmara, 1a
Turma Relator: MARA CRISTINA SIFUENTES

Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA REGULAMENTAR. APLICABILIDADE As pessoas jurídicas que utilizarem
sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária. Ficam sujeitos à aplicação da multa regulamentar estatuída no inciso III do art.
12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/2001 e reedições, os
Contribuintes que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas a que se refere o caput do art. 11 do mesmo dispositivo legal. DILIGÊNCIA.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferido pela
autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário para o deslinde da questão. A
diligência ou perícia não se presta a suprir a deficiência na instrução probatória por parte
da Recorrente ou do Fisco.
Numero do processo: 10380.015859/2009-96, de 15/05/2021, 1a Seção, 4a Câmara, 1a
Turma, Relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2011 MULTA
REGULAMENTAR. INAPLICABILIDADE Ficam sujeitos à aplicação da multa
regulamentar estatuída no inciso I do art. 12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela
MP no 2.158-34/2001 e reedições, os Contribuintes que deixarem de apresentar os
arquivos digitais e sistemas de processamento eletrônico de dados que utilizarem para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal. Também ficam sujeitos à mesma penalidade
os Contribuintes que apresentarem os citados documentos digitais mas não atenderem à
forma em que devem ser apresentados os respectivos arquivos e registros. Considera-se
suprida a falha na apresentação dos arquivos e registros digitais quando for atendida de
forma satisfatória a requisição da Autoridade Fiscal antes da lavratura do Auto de
Infração.
Processo: 19515.006150/2009-00, de 22/01/2020, 1a Seção, 4a Câmara, 1a Turma,
relator: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES

Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA REGULAMENTAR. APLICABILIDADE As pessoas jurídicas que utilizarem
sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária. Ficam sujeitos à aplicação da multa regulamentar estatuída no inciso III do art.
12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela MP no 2.158-35/2001 e reedições, os
Contribuintes que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas a que se refere o caput do art. 11 do mesmo dispositivo legal.
Numero do processo: 10380.015859/2009-96, de 15/04/2021, 1a Seção, 4a Câmara, 1a
Turma, Relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 24/11/2015
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. NORMA ESPECÍFICA.
PREVALÊNCIA SOBRE NORMA GENÉRICA POSTERIOR. A multa regulamentar
prevista nos artigos 11 e 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, trata de situações específicas
relativas à inobservância na entrega de arquivos magnéticos. Concretizando-se uma das
hipóteses, cabe incidência da penalidade, em lançamento de ofício efetuado pela
autoridade fiscal. No caso, não há que se falar em retroatividade benigna de norma
genérica posterior em face de norma específica, vez que o art. 57 da MP no 2.158/2001
(com alterações dadas pelo art. 8o, da Lei no 12.766, de 2012) trata de penalidades por
descumprimento de obrigação acessória de forma genérica, não se aplicando para as
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

hipóteses em que há penalidade específica, como é o caso dos arts. 11 e 12 da Lei no
8.212, de 1991.
Processo: 10314.728318/2015-63, de 07/05/2019, 1a Seção, 1a CSRF Nome do relator:
DEMETRIUS NICHELE MACEI

II - Deixar de Apresentar Arquivos Digitais – Obrigação Acessória Autônoma - Penalidade
Mais Benéfica (Favorável)
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Exercício: 2011 MULTA
REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS. Em respeito ao art. 63,
§8o, do RICARF, 2015 é de se refletir o entendimento adotado pela maioria do colegiado
em sessão de julgamento. Sendo assim, cabe trazer que se as infrações forem impostas
por falta de apresentação dos arquivos, e não por falta de sua escrituração, até a vigência
da Lei 12.766/2012, ou seja, até 24.10.2013, aplicar-se-ia a penalidade mais branda
prevista na MP 2.158-35/2001, em razão da retroatividade benigna. Nada obstante, caso,
fique demonstrado que o contribuinte não mantinha o sistema de escrituração digital,
continuaria sendo aplicável as multas previstas no art. 12 da Lei 8.218/91. O que se afasta
a afirmação de erro na tipificação da infração.
Numero da decisão: 9303-010.927
processo: 19515.000940/2010-15, de 10/11/2020, Relator: Tatiana Midori Migiyama

Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 12/03/2010 ARQUIVOS
DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. ERROS E OMISSÕES.
O disposto no art. 57, inciso III, da MP 2.158-35/01 com a redação do art. 8o da Lei
12.766/12 prevalece em relação ao art. 12, I, da Lei 8.218/91, na hipótese em que o
contribuinte entrega com erros ou omissões à fiscalização os arquivos digitais contábeis
no formato - leiaute - definido por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil. Cabe
refletir que não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a
conduta de “não manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade
benigna, pois a tipificação dada pela Lei 12.783/13 é “deixar de cumprir as
obrigações acessórias de forma regular e correta”, o que incluiu tanto a conduta de
não apresentar os documentos, não manter os arquivos à disposição, bem como
apresentar com omissões e incorreções. Revogação tácita do art. 12 da Lei 8.212/91
pelo art.57 da MP 2.158-35/01 com a redação do art. 8oda Lei 12.766/2012. Aplicação
da retroatividade benigna em matéria apenatória - art.106, inciso II, alínea “c”, do
CTN. MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU
COM INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE. MENOS
GRAVOSA. A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão
definitiva, assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à
data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei
já não esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o
disposto no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela
Lei n.o 12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena
mais severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
Processo: 10410.006237/2010-14, de 21/02/2019, 3a Seção, 3a CSRF, Nome do relator:
TATIANA MIDORI MIGIYAMA

Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 31/12/2007
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA. A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

definitiva, assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à
data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica à contribuinte, mesmo que essa lei
já não esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o
disposto no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela
Lei n.o 12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena
mais severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
processo: 10860.721986/2012-21, de 14/06/2018, 3a Seção, 3a CSRF, Nome do relator:
HENRIQUE PINHEIRO TORRES

Ementa: ARQUIVOS DIGITAIS — MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO
DEVER DE APRESENTAÇÃO — o dever de apresentação de arquivos digitais e
sistemas relativos a processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, e a escrituração de livros ou elaboração de
documentos de natureza contábil ou fiscal, caracterizado como uma obrigação acessória
autônoma. Dessa forma, a penalidade pelo seu descumprimento não pode ser dispensada
em razão do instituto da denúncia espontânea disciplinado pelo art. 138 do CTN no caso
de apresentação extemporânea voluntária. Todavia, a sanção pecuniária deve ser limitada
a 0,5% da receita bruta do período se o contribuinte apresentou em formato diverso do
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal os referidos arquivos e sistemas ou se
colocou à disposição para apresentar.
processo: 10707.000936/2007-11, de 12/05/2009 Relator: Alexandre Barbosa Jaguaribe

Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Exercício: 2008 MULTA REGULAMENTAR.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS. ESCRITURAÇÃO
DIGITAL. INTIMAÇÃO FISCAL PARA APRESENTAÇÃO. APLICABILIDADE E
VALOR DA MULTA. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.873, DE 2013. Na
literalidade do disposto na Lei no 12.863, de 2013, a multa por não atendimento à
intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil é para aqueles contribuintes,
quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou intempestivamente
declaração, demonstrativo ou escrituração digital, cujo valor é de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) por mês-calendário de atraso. RETROATIVIDADE DA LEI.
CONDUTA MAIS FAVORÁVEL PARA O CONTRIBUINTE. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS. ESCRITURAÇÃO DIGITAL.
VALOR DA MULTA Com a edição da Lei n( 12.863, de 2013, o valor da multa, por falta
de apresentação dos arquivos digitais, é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-
calendário de atraso razão pela qual, no caso dos autos, a regra ser seguida é a editada por
esta nova norma e, portanto, as multas aplicadas com base nas regras anteriores devem ser
adaptadas, no que foram mais benéficas para o contribuinte, às novas determinações,
conforme determina o art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
processo: 10410.005079/2009-33, de 28/08/2014, 2a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Relator: PAULO ROBERTO CORTEZ

Numero do processo: 10166.727298/2012-10, de 3/05/2016
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2008, 2009,
2010, 2011 APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL. MULTA
REGULAMENTAR. ART 57 DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35/2001.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, "c", DO CTN. Por instituir penalidade
menos gravosa do que aquela estabelecida nos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91, o art. 57
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com a redação dada pela Lei no 12.873/2013,
retroage para regular os ilícitos praticados pelo sujeito passivo durante a vigência da lei
antiga.
Nome do relator: MARCELO CUBA NETTO

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

III - Apresentar com atraso, com incorreções/omissões ou em formato diferente do exigido:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2005, 2006,
2007
ARQUIVOS
DIGITAIS.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO.
MULTA
REGULAMENTAR. RETROATIVIDADE BENIGNA. A teor do disposto no art. 106, II,
"c", do CTN, deve ser aplicada retroativamente a multa estabelecida no art. 57, II, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, por ser mais benéfica do que aquela imposta com
base no art. 12, III, da Lei no 8.218/1991 para a mesma situação jurídica, qual seja, a
apresentação em atraso de arquivos em meio digital.
Processo: 10384.004867/2009-77, 03/05/2016, 1a Seção, 2a Câmara, 1a Turma, Relator:
MARCELO CUBA NETTO

Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2008 MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS MAGNÉTICOS
APRESENTADOS COM INCORREÇÕES. ART. 12, II, DA LEI No 8.218/91.
Constatada a incorreção nas informações constantes nos arquivos magnéticos
disponibilizados à fiscalização, é dever da autoridade fiscal aplicar a multa capitulada no
art.12, II, da Lei no 8.218/91. Configurada a infração quanto aos dados das notas fiscais de
saída,
concernentes
à
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
8480.7100.
MULTA
REGULAMENTAR. ARQUIVOS MAGNÉTICOS APRESENTADOS EM ATRASO.
ART. 12, III, DA LEI No 8.218/91. Se os arquivos magnéticos não forem entregues na
totalidade, então não cabe a multa por apresentação em atraso, pois a obrigação acessória
não foi adimplida. Não se trata de atraso na entrega, mas sim de omissão de informações,
sendo capitulada no inciso II e não no III do art. 12, da Lei no 8.218/91. Recurso de Ofício
não provido. Recurso Voluntário parcialmente provido.
Processo: 19515.722637/2012-21, de 23/05/2017, 3a Seção, 3a Câmara, 1a Turma,
Relator: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO

Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 30/09/2003 ARQUIVOS
DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INFRAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA. O Auto de Infração que formaliza a exigência de penalidade decorrente da
conduta de perda do prazo para apresentação de arquivos digitais, fundamentado no artigo
12, III, da Lei no 8.218, de 1991, em atenção ao previsto no artigo 106, II, do CTN, deve
ser recalculado na forma prevista pelo art. 57, I, da MP no 2.158-35, de 2001, com a
redação dada pela Lei no 12.766, de 2012.
processo: 18088.000058/2008-61, de 27/01/2016, Nome do relator: CARLOS
ALBERTO NASCIMENTO E SILVA PINTO

Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário:1996
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. Não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, não há que se falar em
nulidade, quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
ARQUIVOS MAGNÉTICOS. DISPONIBILIZAÇÃO. DÚVIDA. MITIGAÇÃO DA
PENA. Não restando inequívoco que a Recorrente omitiu-se na entrega dos arquivos
digitais quando todo um contexto deixa claro que ela deixou à disposição os arquivos
magnéticos mesmo que em formato diferente sem que houvesse um prosseguimento
natural de comunicação entre fiscal e contribuinte, então aplica-se a multa mais mitigada
para a apresentação de arquivos em formatos inadequados em relação à multa oriunda da
simples não apresentação. Não se trata de cancelamento do auto de infração, mas de
simples interpretação mais favorável à Recorrente quanto à graduação da pena em função
das circunstâncias materiais do fato e da extensão de seus efeitos, a teor do art. 112
incisos I e IV do CTN.
Numero do processo: 13808.002716/2001-97, 26/05/2011, 1a Seção, 1a CSRF, Relator:
Antonio Bezerra Neto
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2007, 2008 ARQUIVOS
DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. MULTA. 2007. O art. 57,
III, da MP 2.158-35/2001 com a redação do art. 8o da Lei 12.766/2012 incide no lugar do
art. 12, I, da Lei 8.218/91, quando o contribuinte não entrega à fiscalização os arquivos
digitais contábeis no formato (leiaute) definido por ato do Secretário da Receita Federal
do Brasil, ou por outra autoridade por ele designada. Revogação tácita do art. 12 da Lei
8.212/91 pelo art. 57 da MP 2.158-35/2001 com a redação do art. 8o da Lei 12.766/2012.
Aplicação da retroatividade benigna em matéria apenatória - art. 106, II, “c”, do CTN.
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. MULTA.
2008. Para o ano-calendário de 2008, a multa não subsiste por dois fundamentos Um: o
leiaute de apresentação não foi previsto nos atos expedidos pela RFB, ao menos naqueles
que lastrearam a ação fiscal (IN SRF 86/01 e ADE Cofis 15/01). Dois: considerando a
transmissão de ECD ao Sped (“Recibo de Entrega de Livro Digital”), a própria Secretaria
da Receita Federal do Brasil expressou entendimento de que a transmissão de
Escrituração Contábil Digital supre as exigências contidas na IN SRF no 86/01.
Processo: 12898.001737/2009-18, de 10/04/2013, 1o Seção,1a Câmara, 3a Turma Nome
do relator: EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO
IV –Não Entrega de Arquivos - Motivo de Força Maior (Favorável)
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2007, 2008
CASO FORTUITO. EVENTO CLIMÁTICO DE GRANDES PROPORÇÕES. PERDA
DE DADOS EM MEIO MAGNÉTICO Na infração tributária, a responsabilidade
independe de culpa, podendo, todavia, ser elidida por ocorrência de caso fortuito ou força
maior. A falta de apresentação dos arquivos magnéticos que serviram de base para a
geração da Contabilidade e da Folha de Salários em papel, por conta de perda em evento
climático de grandes proporções, não pode ser apenada, nestes casos, com a multa
prevista no art. 12 da Lei 8.218/91.
Numero do processo: 10735.722814/2012-18 , de 23/01/2020, 1a Seção, 1a Turma
Relator: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Essa amostra de decisões pode ser resumida assim, por ora:
(a) não entrega de arquivos/informações: muitas decisões, incluindo algumas bem
recentes, concluíram pela aplicação da multa prevista na Lei 8.218/91, por ser
específica em relação à MP no 2.158-35/2001, genérica e mais benéfica.
Porém, o tema não parece pacificado, ainda, pois há decisões que entendem
deva ser aplicada a retroatividade benigna da referida MP alterada, inclusive a
decisão da CSRF, citada acima;
(b) Apresentar com atraso, com incorreções/omissões ou em formato diferente do
exigido: as decisões pendem para a aplicação da multa mais benéfica ao
contribuinte
(c) Não entrega de arquivos por motivo de força maior: aplicação da penalidade
mais benéfica.
Ante o cenário legislativo e jurisprudencial apresentado, incluindo os motivos da
edição das Lei nos 12.766/12 e 12.873/13, que explicitaram a intenção do legislador em tornar as
multas por descumprimento de obrigações acessórias mais benéficas, e considerando que a
entrega de arquivos/informações ao Fisco podem ser enquadradas como espécies de obrigações
acessórias, acato a tese da retroatividade benigna suscitada pela Recorrente. Neste passo, deve
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

ser aplicada a multa mais benéfica prevista no art. 57, inc II, da MP n° 2.158-35/2001, no valor
de R$ 500,00 por mês-calendário.
Concordo com o posicionamento de que arquivos digitais são espécies do gênero
“obrigações acessórias” a serem cumpridas, pelos contribuintes, cuja apresentação às autoridades
fiscais e a penalidade pelo descumprimento está contida na MP n° 2.158-35/2001.
Sendo assim, dou provimento à Recorrente nesse item para mitigar o valor da
multa ao valor de R$ 500,00 por mês-calendário.
4. Adoção de Escrituração Contábil Digital (“ECD”) em 2008
De acordo com Termo de Intimação lavrado em 20/04/2009, a Fiscalização
solicitou à Recorrente a entrega dos arquivos digitais referentes às informações contábeis dos
anos de 2007 e de 2008, ressalvando a dispensa dos arquivos contábeis do ano de 2008, caso o
contribuinte estivesse obrigado à apresentar a ECD, conforme art. 3°, I, da IN/RFB n°.
787/20072.
A apresentação dos livros digitais, a partir de 2008, supre o envio dos documentos
exigidos na Instrução Normativa SRF no 86/2001 e na Instrução Normativa MPS/SRP no
12/2006, consoante art. 6°, da IN/RFB n° 787/2007. Esta a razão de a Recorrente, por estar
sujeita ao Sistema de Escrituração Contábil Digital, não estar obrigada à entrega de parte dos
arquivos cobrados pela fiscalização, fato este que teria sido desconsiderado ao se imputar a multa
ora refutada.
A Fiscalização, por sua vez, rebate o argumento de que a adoção da ECD
dispensaria o “envio dos documentos exigidos” nas IN/SRF 86/2001 e 12/2006, com base no
fato de a empresa ter assumido que não transmitiu eletronicamente todos os documentos a que se
achava obrigada. Defende a Fiscalização que, mesmo diante da ocorrência de força maior, não
poderia se furtar à aplicação da multa, em atendimento ao artigo 136 e 142 do CTN, sendo a
atividade de lançamento isenta de qualquer discricionariedade.
Não há informação, nos autos, de quanto e quais arquivos foram ou não entregues
pela Recorrente. A Recorrente confirma que apresentou parte dos arquivos (fls. 38). Para o
Fisco, não ter entregue parte da documentação, mesmo a referente a 2008, a que a empresa não
estava obrigada, já ensejaria a multa da Lei n° 8.218/91 para os 2 anos fiscalizados. O auditor
fiscal reconheceu que a Marquise, sujeita à ECD, ficaria dispensada da entrega dos arquivos
contábeis nos moldes da intimação referente ao ano calendário 2008, entretanto, essa situação
não afetou .o valor da multa, porque o titular da obrigação acessória não entregou os demais
arquivos objeto da autuação, os quais referiam-se aos anos de 2007 e 2008. Dando a entender
que mesmo informações não contábeis/fiscais que não eram transmitidos via ECD também não
foram entregues ou o foram parcialmente.

2 Nos termos do art. 3°, I, da IN 787, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no Lucro Real, ficam
obrigadas a adotar o sistema de Escrituração Contábil Digital: "Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos
do art. 2o do Decreto no 6.022, de 2007: I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2008,
as sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria
RFB no 11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real".
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Apesar de não ser obrigada a manter e entregar arquivos digitais em 2008, a
Recorrente tinha de transmitir a ECD, mas o fez parcialmente, em decorrência de alegados
problemas na transmissão (fls 106, p.ex.), mesmo após prorrogações sucessivas concedidas pela
Fiscalização. Não há nos autos, todavia, especificação do que foi ou não possível encaminhar
(considerei como parte dos arquivos encaminhados aqueles relacionados às fls. 108, ressaltando
que não estão passíveis de identificação precisa).
Do ponto de vista legal/normativo, a IN/RFB 787/2007, vigente à época dos fatos,
estabelecia que a ECD deveria ser transmitida, pelas pessoas jurídicas obrigadas, ao Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022/2007, sendo considerada
válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a continha e, quando fosse o caso,
após a autenticação pelos órgãos de registro.
Nos termos do art. 6o dessa IN, contudo, a apresentação dos livros digitais supria,
em relação aos arquivos correspondentes, a exigência contida na IN/ no 86/2001.
Importa destacar, ainda, que a não apresentação da ECD no prazo fixado
acarretava a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 por mês-calendário ou fração.
(art. 10). Ressalte-se, por oportuno, que atualmente, a IN/RFB no 2003/2021, estipula que a
não apresentação da ECD nos prazos fixados na norma, ou sua apresentação com
incorreções ou omissões, sujeita a empresa às multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218/91,
sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, aplicáveis inclusive
aos responsáveis legais.
Primeiro importa registrar que a Recorrente tem razão quando alega que, para o
ano de 2008, deveria ser considerada a legislação que rege a ECD, ou seja, a IN/RFB no
787/2007 vigente à época, pelo fato de ela estar sujeita a esse formato de manutenção e envio de
informações à RFB.
Ocorre que a empresa confessou que não entregou parte das informações, estando
inadimplente frente à RFB. Nesse ponto, tem razão a autoridade fiscal e o julgador no sentido de
que a ausência de envio dos arquivos/informações desperta a necessidade de imputação de
penalidade.
Aplicando as regras vigentes ao caso, a meu ver, para o ano de 2008, em relação
aos dados que deveriam ter sido transmitidos via ECD e não o foram, deve ser aplicada a multa
prevista na IN/RFB 787/2007, no valor de R$ 5.000,00 por mês ou fração. Já, se os arquivos
faltantes são arquivos digitais referidos na Lei n° 8.218/91, vale minha posição anteriormente
manifestada, ou seja, sendo obrigações acessórias, a essa infração aplica-se a multa da MP n°
2.158-35/2001, alterada.
Deve, portanto, ser feita uma segregação do tipo de infração para saber em qual
penalidade se encaixa, conforme explanado acima.
5. Impossibilidade de entrega da totalidade dos arquivos – Erro na Transmissão
Conforme comentado no tópico anterior, a Recorrente, alega ter se deparado com
inúmeros erros na transmissão dos arquivos solicitados. Ela inclusive buscou informações junto
ao SERPRO e ao Auditor Fiscal, mas parte dos arquivos gerados não pôde ser transmitida,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

acarretando-lhe prejuízo, pois, ao invés de receber novas chances de apresentação das
informações faltantes, foi lavrado auto de infração.
A entrega parcial de arquivos deveria ser considerada para diminuir, ainda que
parcialmente, a multa, sobretudo porque a própria legislação entende que o auditor pode elidir
dúvidas a partir do exame da escrita fiscal do contribuinte (art. 923 e 932 do RIR/99). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis. Assim, a apresentação, ainda
que parcial, dos arquivos exigidos pela fiscalização não deveria ser desconsiderada, segundo a
empresa.
O Fiscal, contudo, entende de forma diversa e, até mesmo para não envio de ECD
(que tem outra base legal) pende pela aplicação da multa mais gravosa, prevista na Lei n°
8.218/91, não estando sozinho nesse posicionamento, conforme se vê abaixo:
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Exercício: 2012, 2013 SISTEMAS
ELETRÔNICOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. NÃO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA.
Deixar de atender intimação para apresentar arquivos digitais sem que se tenha
transmitido os dados correspondentes via Sped caracteriza a omissão tipificada no
inc. II do art. 12, c/c art. 11, da Lei 8218/91. Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012, 2013 ILEGALIDADE DE ATO INFRALEGAL. As autoridades
administrativas julgadoras não possuem competência para apreciar legalidade de atos
infra legais. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. Uma vez
estabelecido que os fatos se subsumem ao tipo infracional, não pode o julgador
administrativo, sem que haja norma em sentido diverso, deixar de aplicar, com base em
considerações principiológicas, a penalidade legalmente prescrita.
Numero da decisão: 3401-006.014
Processo: 10283.720784/2016-96, de 28/03/2019, 1aTurma, 4a Câmara, 3a Seção Nome
do relator: MARA CRISTINA SIFUENTES
Dentre os erros ocorridos, a Recorrente relacionou os seguintes itens gerados pelo
sistema no momento da tentativa de transmissão: "o CPF do responsável pela Pessoa Jurídica
informado no arquivo é diferente do que consta em nosso cadastro", "A unidade selecionada não
contém arquivo de declaração válido", "Nenhum dos servidores respondeu ao pedido
desconexão".
No processo encontram-se, ainda, algumas trocas de correspondências entre a
empresa e a Fiscalização sobre o tema, conforme abaixo:
 Carta de 22/05/2009 (fls 14): “Informamos que foram gerados os arquivos
solicitados, porém, em virtude de inconsistências das informações, foi
contratada uma equipe de profissionais para revisar e complementar a
geração dos referidos arquivos. Informamos ainda, que já foram revisados
todos os arquivos, estando na fase de correção dos erros na importação do
programa Sinco.”
 Recibo de entrega de livro digital em 30/06/2009 (fls.92): entrega do livro
diário de 01/01/2008 a 31/12/2008
 email de 26/11/2009 (fls. 105), com seguinte teor: “Consegui validar e gerar o
arquivo do Cinco fiscal relativo ao ano de 2008, no entanto, quando vou
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

enviar o arquivo dá seguinte mensagem: "Ocorreu erro na transmissão"
Quando verifico o status de transmissão, tem o seguinte histórico:
C:\Arquivos
de
programas\Sinco005537536000164-SINC0-2008-2009-
Origina12009925917-ED.dec. A unidade selecionada não contém arquivo de
declaração válido. Pon favor, gere novamente sua ,declaração usando o
programa gerador fornecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Liguei para pessoal do SERPRO, mas não conseguiram me ajudar.”
Questiona o Fiscal sobre o assunto e pede ajuda.
 Email de 27/11/2009 do Fiscal à empresa (fls. 107): traz lista contendo link de
cerca de 28 arquivos do programa SINCO (antecessor da ECF), sem nenhum
comentário, impossibilitando maior compreensão da razão dessa mensagem.
Com base tão somente dessas correspondências, não há como saber quais arquivos
a Marquise não conseguiu transmitir tampouco o motivo que tornou impossível o envio das
informações solicitadas ao Fisco.
Por um lado, o que se percebe é que houve um esforço da empresa em encaminhar
tais arquivos, o que a levou a pedir dilatação de prazo para cumprir a fiscalização, além de trocar
mensagens com o Fiscal informando sobre o problema e pedindo sua ajuda. Não obteve êxito.
Por outro lado, o Fiscal não podia esperar indefinidamente o encaminhamento dos arquivos,
diante de diversas prorrogações de prazo já concedidas no MPF originário. Isso ocasionou a
autuação pela multa mais gravosa.
Importa definir se a impossibilidade de atendimento à obrigatoriedade de manter e
de transmitir arquivos foi ocasionada por caso fortuito/força maior, considerando que o CARF já
se debruçou sobre o tema:
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2007, 2008
CASO FORTUITO. EVENTO CLIMÁTICO DE GRANDES PROPORÇÕES. PERDA
DE DADOS EM MEIO MAGNÉTICO Na infração tributária, a responsabilidade
independe de culpa, podendo, todavia, ser elidida por ocorrência de caso fortuito ou
força maior. A falta de apresentação dos arquivos magnéticos que serviram de base
para a geração da Contabilidade e da Folha de Salários em papel, por conta de
perda em evento climático de grandes proporções, não pode ser apenada, nestes
casos, com a multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91.
Numero do processo: 10735.722814/2012-18 , de 23/01/2020, 1a Seção, 1a Turma
Relator: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2010 ATRASO NA ENTREGA DMED. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO OBJETIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA
MAIOR NÃO COMPROVADOS O atraso na entrega da DMED pela pessoa jurídica
obrigada enseja a aplicação da penalidade prevista na legislação tributária. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva e independe da
intenção do agente, salvo na hipótese excepcional em que comprovado o caso fortuito
ou força maior.
Processo: 13887.720014/2011-28, 06/05/2020, da 1a Seção, 1a Turma Extraordinária,
Nome do relator: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Não restou comprovado, nas correspondências acostadas aos autos, que a
impossibilidade de transmissão dos dados pela empresa deu-se à ocorrência de caso fortuito ou
força maior como alguma catástrofe climática ou incêndio, por exemplo. Também não restou
comprovada as inconsistências sistêmicas, como algum print de telas ou mensagens diretas dos
sistemas ou outras informações não produzidas pela empresa. Ainda assim, percebe-se que a
Marquise manifestou-se de forma contundente sobre as dificuldades que vinha enfrentando na
transmissão, e ficou no aguardo de uma resposta do Fiscal. Tentou contato, inclusive, com a
SERPRO e chamou empresa de auditoria na tentativa de solucionar o problema, sem sucesso.

Por isso, ainda que recaia na situação de descumprimento do envio de
informações à RFB, sem ter comprovado caso fortuito ou força maior, não deve ser penalizada
pelas altas multas previstas na Lei n° 8.218/91, pelas razões amplamente discorridas nesse voto.
Valem, aqui, as considerações feitas nos tópicos 3 e 4 retro em que me posiciono
favoravelmente à imputação da pena prevista no art. 57, II, da MP no 2.158-35/2001, para o caso
de não entrega de arquivos digitais (descumprimento de obrigação acessória) e na multa prevista
na IN/RFB 787/2007, para o caso de não envio da ECD.
Entendimento similar manifestou o CARF na decisão abaixo, todavia, ao invés de
subsumir o caso à IN que trata da ECD, fez valer a multa do art. 57 da MP no 2.158-35/2001:
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2007, 2008 ARQUIVOS
DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. MULTA. 2007. O art. 57,
III, da MP 2.158-35/2001 com a redação do art. 8o da Lei 12.766/2012 incide no lugar do
art. 12, I, da Lei 8.218/91, quando o contribuinte não entrega à fiscalização os arquivos
digitais contábeis no formato (leiaute) definido por ato do Secretário da Receita Federal
do Brasil, ou por outra autoridade por ele designada. Revogação tácita do art. 12 da Lei
8.212/91 pelo art. 57 da MP 2.158-35/2001 com a redação do art. 8o da Lei 12.766/2012.
Aplicação da retroatividade benigna em matéria apenatória - art. 106, II, “c”, do CTN.
ARQUIVOS DIGITAIS CONTÁBEIS. FORMATO DE APRESENTAÇÃO. MULTA.
2008. Para o ano-calendário de 2008, a multa não subsiste por dois fundamentos Um: o
leiaute de apresentação não foi previsto nos atos expedidos pela RFB, ao menos naqueles
que lastrearam a ação fiscal (IN SRF 86/01 e ADE Cofis 15/01). Dois: considerando a
transmissão de ECD ao Sped (“Recibo de Entrega de Livro Digital”), a própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil expressou entendimento de que a
transmissão de Escrituração Contábil Digital supre as exigências contidas na IN
SRF no 86/01.
Numero da decisão: 1103-000.841
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, em rejeitar a preliminar, por unanimidade de votos, e, no mérito, dar
provimento parcial para excluir a multa relativa ao ano-calendário 2008, por
unanimidade, e reduzir a multa relativa ao ano-calendário 2007 para o valor
apurado nos termos do art. 57, III, da MP 2.158-35/2001, com a redação do art. 8o da
Lei 12.766/2012, por maioria, vencidos os Conselheiros (...)
Processo: 12898.001737/2009-18, de 10/04/2013, 1a Seção, 1a Câmara, 1a Turma, Nome
do relator: EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO
Não obstante fundamentar-se em regra distinta, a decisão acima segue a linha da
aplicação de norma mais benéfica ao contribuinte. Nesse aspecto, concordo com os colegas
conselheiros; apenas divirjo porque aplico a norma específica da ECD, que prevê multa
apropriada aos casos de não envio das informações, qual seja, a IN/RFB no 787/2007.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Para fazer valer essa conclusão, é necessário, contudo, existir uma relação clara de
tudo o quanto não foi encaminhado, inclusive das ECDs que não foram transmitidas, para se
aplicar as multas corretamente às respectivas infrações.
6. Análise da Constitucionalidade de Normas Fiscais
A Recorrente argumenta que “uma vez tido por inconstitucional o caráter
desproporcional da Multa”, consoante decisões da Primeira e Segunda Turmas do STF citadas
por ela, tornar-se ilegítima a cobrança com base no art. 12, III, da Lei no. 8.218/91, “não devendo
a autoridade administrativa aplicar lei considerada ilegal e inconstitucional em caso concreto,
além de ser indiscutível por sua vez, o direito da Recorrente de ver analisada suas razões,
relativamente à existência de precedentes jurisprudenciais pela reclassificação de multas
confiscatórias”.
Sem maiores delongas sobre o assunto, de pronto reproduzo na sequencia a
Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no
201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180,
de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

O julgador do CARF, além da Súmula, obedece aos preceitos contidos no art. 62
do Regimento Interno deste órgão, a saber:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Portanto, somente decisões definitivas, em sede de Repetitivo ou de Repercussão
Geral do STJ/STF deverão ser reproduzidas nas decisões dos conselheiros do CARF. As
decisões citadas pela Recorrente não atendem a esse quesito, logo, não posso considera-las.

Dito isso, nego provimento a esse argumento.
7. Pedido de Perícia
A Recorrente solicitou perícia na Impugnação, na qual formulou algumas
questões a serem respondidas pelos auditores fiscais. Esse pedido é reiterado no Recurso
Voluntário, visando garantir, segundo ela, o direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez
que seria necessária resposta aos quesitos formulados para esclarecer os argumentos trazidos aos
autos.
A DRJ indefere o pleito efetuado em sede de Impugnação, argumentando no
sentido de que se “trata de providencia desnecessária, pois nenhum dos quesitos propostos pela
impugnante aborda pontos obscuros da autuação”.
De fato, os quesitos suscitados pela empresa não carecem de esclarecimentos
adicionais, e visaram, ao meu ver, apenas reforçar os argumentos já bem desenvolvidos nas
defesas apresentadas. Vejamos as questões: (a) sobre o pedido de arquivos de notas fiscais
tentando invalidar o MPF; (b) sobre as prorrogações do MPF; (c) se estaria sujeita à ECD e qual
multa lhe poderia ser imputada na ausência de envio de arquivos digitais; (d) se houve erro na
transmissão de arquivos enviados pela empresa e a fiscalização procurou o contribuinte para
esclarecer dúvidas ou para complementar as informações apresentadas; por fim, (e) se existiriam
outros elementos ou informações relevantes para o deslinde da questão.
Acerca de Perícia contendo essas questões formuladas pela Recorrente, entendo
assiste razão ao julgador a quo. O deslinde desse processo independe das respostas a tais
questões. Aqui se trata das consequências entrega ou não de arquivos digitais e do envio da
ECD, nos termos das regras fiscais que deles tratam.
Houve prazo suficiente para que a empresa providenciasse tais dados, que
deveriam já estar à disposição do Fisco quando solicitados. O agente fiscal iniciador do processo
de fiscalização fez as diligências necessárias na tentativa de obter as informações solicitadas; ele
concedeu prazo extraordinário, repetidas vezes, no intuito de permitir à Marquise cumprir o
MPF.
Não há, ainda, que se falar em cerceamento do direito de ampla defesa e
contraditório, porque a própria Recorrente elaborou defesas (Impugnação e Recurso Voluntário)
bastante robustas e fundamentadas, o que demonstrou a completude das informações que possuía
para se defender. Destaque-se que a defesa é cerceada quando há uma limitação ou proibição da
parte produzir provas necessárias à resolução do seu caso. Formar provas em um processo é um
direito constitucional, previsto no art. 5o, inciso LV, em que se assegura o contraditório e ampla
defesa dos litigantes em processo administrativo ou judicial. O princípio do contraditório, por
seu turno, é o fornecimento de todas as informações necessárias para as partes para que elas
possam ter a oportunidade de reagir a qualquer ato realizado. Já o princípio da ampla defesa é a
forma que o litigante possui em usar seu contraditório com todas as provas possíveis que
estiverem ao seu alcance.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Entendo que a Recorrente não foi cerceada no seu direito seja de ampla defesa ou
do contraditório, pois teve acesso a todas as informações processuais, pôde produzir provas
durante todos os meses que perduraram a ação fiscal, além de ter apresentado Impugnação e
Recurso Voluntário completos e fundamentados. Não trouxe mais documentos e informações
porque não se esmerou na confecção desses dados; e, no caso dos arquivos que não conseguiu
transmitir, não juntou prova das razões e nem seguiu com as investigações para apresentar um
motivo mais defensável, mesmo após 10 anos de sua primeira defesa.
Meu entendimento sobre diligência se alinha à Súmula abaixo do CARF:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Uma diligência agora não deveria ser requerida para responder a questões que
trazidas pela Recorrente para corroborar argumentos já explorados na sua defesa. A diligência, se
necessária, serviria para permitir a segregação das multas sugeridas no presente Acórdão, já que
esta julgadora entende que a não entrega dos arquivos digitais deve ser apenada de modo distinto
do não envio da ECD.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, acatando a pretensão da
Recorrente quanto à aplicação da multa mais benéfica (art. 57, II, da MP n° 2.158-35, alterado –
R$ 500,00 por mês-calendário) para o descumprimento da ordem de entregar arquivos digitais,
no ano de 2007; e, no caso de não envio da ECD, em 2008, deve-se aplicar a multa prevista na
IN/RFB no 787/2007 (R$ 5.000,00 por mês-calendário).

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Declaração de Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
2.

Trata-se de auto de infração para exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), no montante de R$ 3.032.990,00, em razão do não fornecimento, no prazo, de
arquivos digitais referentes à contabilidade, notas fiscais, relacionamento entre as contas da
contabilidade e os tributos federais e folha de pagamento, nos anos-calendário 2007 e 2008. A
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

matéria foi descrita no auto de infração nos seguintes termos:
O sujeito passivo não forneceu no prazo estabelecido, os seguintes arquivos digitais,
solicitados através do Termo de Intimação datado de 20/04/2009, a saber: da
contabilidade (item 1), das notas fiscais (item 2), do relacionamento entre as contas
da contabilidade e os tributos federais (item 4) e da folha de pagamento (item 5),
ficando sujeito à multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por
cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos
arquivos e sistemas. As circunstancias materiais do fato estão descritas no Termo de
Verificação Fiscal, em anexo.
3.

A seguir o relato das circunstâncias matérias do fato no Termo de Verificação
Fiscal:
2. A presente fiscalização teve sua origem com o não atendimento por parte do
contribuinte em epígrafe da solicitação constante do Termo de Intimação datado de
20/04/2009, anexo As folhas 11 a 13, cuja ciência foi feita por meio de Aviso de
Recebimento — AR, n° AR254267311RL recebido em 04/05/2009, anexo As folhas 10.
3. O termo mencionado no parágrafo precedente dava cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal Diligência — MPF-D n o 310100200900551 e referia-se A entrega
dos seguintes arquivos digitais referentes aos anos calendários de 2007 e 2008, a saber:
da contabilidade; das notas fiscais; da folha de pagamento e arquivo de relacionamento
entre a contabilidade e os tributos federais. A fundamentação legal para o pedido está
disposta na Instrução Normativa SRF n ° 86, de 22/10/2001, regulamentada pelo Ato
Declaratório Cofis no 15, de 23/10/2001; Portaria RFB no 11.211, de 07/11/2007,
artigos e 9°, II; no artigo 8° da Lei no 10.666, de 08/05/2003 e Instrução Normativa
MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006.
4. Ressalte-se que o prazo para entrega dos arquivos digitais foi prorrogado até o dia
15/06/2009, em atendimento ao pedido de prorrogação do contribuinte, anexo às folhas
14. Apesar de ter sido concedido o referido prazo, a empresa não entregou os arquivos
digitais.
5. A falta de apresentação dos arquivos eletrônicos no prazo determinado sujeita a
empresa A multa, conforme dispõe os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto
de 1991, a seguir descritos in verbis:
[...]
6. No caso em pauta, aplica-se o artigo 12, inciso III e parágrafo único acima, tendo em
vista que a empresa encontra-se inadimplente a mais de 50 dias, em relação à intimação.
Observe-se que neste prazo o percentual da multa atinge seu limite máximo de 1% (um
por cento).
7. Os arquivos eletrônicos, objeto das intimações, referem-se aos anos-calendário de
2007 e 2008. Com relação ao exercício de 2008, caso o contribuinte estivesse obrigado
a apresentar a escrituração contábil digital, conforme artigo 3o, I, da IN RFB no
787/2007, com redação dada pela IN RFB no 926/2009, ficaria dispensado da entrega
dos arquivos contábeis nos moldes da intimação referente ao ano calendário 2008,
entretanto, essa situação não afeta o valor da multa, já que o titular da obrigação
acessória não entregou os demais arquivos objeto da presente autuação, os quais
referiam-se aos anos de 2007 e 2008.
8. Com a finalidade de conferir os valores declarados pelo contribuinte à Receita
Federal do Brasil, foram solicitadas da empresa suas Demonstrações Financeiras de
2007 e 2008, as quais foram apresentadas, conforme anexo as folhas 16 a 18, em
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

atendimento ao Termo de Intimação datado de 11/11/2009, anexo as folhas 19.
Comparando os valores apresentados com os declarados nas DIPJ, Fichas 06A, anexo as
folhas 20 a 21, identificaram-se as seguintes diferenças:

9. Não obstante as diferenças mencionadas no parágrafo precedente, tomou-se por base
o valor fornecido nas citadas Demonstrações Financeiras, já que as mesmas foram
extraídas dos livros Diários dos respectivos períodos e devidamente assinadas pelo
contador e pelo representante legal da empresa.
10. Tais valores de receita bruta constituem as bases de calculo para a apuração da multa
de oficio, por força do disposto no parágrafo único do artigo 12, acima transcritos.
11. Aplicando-se o percentual de 1% (um por unto) sobre as bases de cálculo acima,
tem-se o valor da multa aplicável ao caso, objeto do presente auto de infração, conforme
segue:

4.

Esta declaração de voto refere-se somente à aplicação da multa regulamentar no
ano-calendário 2007, à qual a r. Relatora aplicou a retroatividade benigna.
5.

Vejamos inicialmente a legislação sobre o tema.
6.

Nos termos da Lei no 8.218, de 1991, com alterações da Medida Provisória (MP)
no 2.158-35, de 2001, as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. Referida lei delegou à Receita Federal a expedição de atos regulamentares
referentes à forma e ao prazo em que os arquivos digitais e sistemas devem ser apresentados.
7.

A Receita Federal, por sua vez, por meio da IN SRF no 86, de 20013, estabeleceu
que essas pessoas jurídicas, quando intimadas, deveriam apresentar, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, conforme orientações contidas no Ato Declaratório Cofis no 15, de
2001.
8.

No caso de inobservância quanto à manutenção dos arquivos digitais e sistemas à
disposição da Receita Federal, a referida Lei no 8.218, de 1991, estabelece três penalidades
distintas de acordo com a conduta praticada:

3 IN SRF no 86, de 2001. Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

i) multa de 0,5% do valor da receita bruta: não atendimento à forma em que
devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos;
ii) multa de 5% sobre o valor da operação correspondente limitada a 1% por cento
da receita bruta: omissão ou prestação incorreta da informação solicitada;
iii) multa equivalente a 0,02% por dia de atraso, sobre a receita bruta, limitada a
1% desta: não cumprir o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas.
LEI No 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Grifo nosso)
9.

Como se vê, o art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, prevê em seus três incisos, multas
distintas para condutas diversas. Veja-se que para cada conduta – não atender à forma dos
registros, omissão ou prestação incorreta e não cumprimento de prazo – há uma penalidade
distinta. Quisesse o legislador estabelecer penalidade única não teria feito tal divisão. Para melhor
entendimento destas três condutas diversas, analisemos de forma mais detida o Ato Declaratório
Cofis no 15, de 2001, que estabelece as regras para apresentação dos arquivos digitais.
10.

No ponto, não se pode perder de vista que sem a formatação adequada desses
arquivos digitais simplesmente ficaria completamente inviabilizado o procedimento de auditoria
fiscal. Por conseguinte, optou o legislador por estabelecer multas tendo como referencial a receita
bruta ou operações realizadas pelo sujeito passivo.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

11.

De acordo com o referido Ato Declaratório Cofis no 15, de 2001, os arquivos
devem obedecer regras de armazenamento e formatação específicas. Veja-se:
1. Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos
Os arquivos digitais solicitados por AFRF deverão obedecer às regras de
armazenamento estabelecidas neste Ato. e formatação
1.1 Codificação de Dados e Organização dos Arquivos

1.2 Regras de Formatação
Cada registro deve estar contido em uma linha e todas as linhas devem ter o mesmo
tamanho.

12.

Além da formatação, os registros devem ser apresentados em uma estrutura
adequada. A título de exemplo, o arquivo de lançamentos contábeis deve ser considerado com
partida simples; o arquivo de fornecedores deve indicar cada operação em um registro, distinto
para fornecedores e clientes. Veja-se:
4.1 Registros Contábeis
A estrutura deste arquivo deve ser utilizada para os lançamentos registrados no Livro
Diário Geral e em Diários Auxiliares. Havendo escrituração de Diários Auxiliares, estes
deverão ser apresentados em arquivos distintos.
Os arquivos deste sistema deverão ser acompanhados da Tabela de Plano de Contas
(4.9.2) e da Tabela de Centro de Custo/Despesa (4.9.3).
4.1.1 Arquivo de Lançamentos Contábeis
O registro no arquivo de lançamentos contábeis será considerado como partidas simples.
Desta forma, tem-se:

no caso de um lançamento com um débito e um crédito, utiliza-se um registro que
represente o débito e um registro que represente o crédito. O campo "Código da
Contrapartida" deve ser preenchido em ambos os registros;

no caso de um lançamento com um débito e diversos créditos, utiliza-se um registro
que represente o débito e tantos registros quantos sejam necessários para
representar os créditos, deixando em branco o campo "Código da Contrapartida" no
registro correspondente ao débito.
4.1.2 Arquivo de Saldos Mensais
O arquivo de saldos mensais deve conter apenas registros que representem contas
analíticas movimentadas ou que possuam saldo diferente de zero no período.
4.2 Fornecedores e Clientes
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

Serão indicadas as operações efetuadas com clientes e fornecedores. Assim, cada
operação será objeto de um registro, devendo ser fornecidos arquivos distintos para
fornecedores e clientes. Desta forma, tem-se:

o pagamento de um título com desconto será representado por um registro que
informe o valor líquido no campo "Valor da Operação" e o valor sem desconto no
campo "Valor Original do Título";

a emissão de uma duplicata será representada por um registro que informe o valor
da mesma nos campos "Valor da Operação" e "Valor Original do Título". Os
arquivos deste sistema deverão ser acompanhados do Arquivo de Cadastro de PJ/PF
(4.9.1) e da Tabela de Plano de Contas (4.9.2).
13.

Nesse contexto, contata-se que o contribuinte pode tanto não atender à forma em
que os arquivos devem ser apresentados, conforme exposto acima (inciso I), bem como pode
omitir ou prestar informação incorreta nos arquivos apresentados (inciso II). Por fim, é possível
ainda que o contribuinte não atenda o prazo para apresentação desses arquivos, incorrendo na
terceira infração (inciso III).
14.

No caso em análise, aplicou-se o artigo 12, inciso III, e parágrafo único da Lei
8.218, de 1991, em razão de a recorrente encontrar-se em atraso há mais de 50 dias. Situação que
ensejou a aplicação da multa de 1% sobre a receita bruta.
15.

A r. Relatora, todavia, em relação ao ano-calendário 2007, acatou a tese da
retroatividade benigna suscitada pela recorrente, ao argumento de que “Ante o cenário legislativo
e jurisprudencial apresentado, incluindo os motivos da edição das Lei nos 12.766/12 e 12.873/13,
que explicitaram a intenção do legislador em tornar as multas por descumprimento de
obrigações acessórias mais benéficas, e considerando que a entrega de arquivos/informações ao
Fisco podem ser enquadradas como espécies de obrigações acessórias, acato a tese da
retroatividade benigna suscitada pela Recorrente”. Com efeito, entendeu que “deve ser aplicada
a multa mais benéfica prevista no art. 57, inc II, da MP n° 2.158-35/2001, no valor de R$ 500,00
por mês-calendário”.
16.

Necessário, portanto, analisar as alterações legislativas.
17.

A MP no 2.158-35, de 2001, alterou os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, bem
como estabeleceu em seu art. 57 penalidades por descumprimento de obrigações acessórias
previstas na Lei no 9.779, de 1999. Posteriormente, o referido art. 57 foi alterado pelas Leis no
12.766, de 2012, e 12.873, de 2013.
18.

O que interessa ao caso em análise é verificar se a multa prevista no art. 57 da MP
no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei 12.766, de 2012, tem o mesmo pressuposto
material dos art. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, de forma a atrair a retroatividade benigna.
19.

A redação original do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, estabelecia multa de
escopo genérico no caso de descumprimento de obrigações acessórias previstas no art. 16 da Lei
no 9.779, de 1999, para as “pessoas jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos,
as informações ou esclarecimentos solicitados” ou “no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta”.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

MP no 2.158-35, de 2001 (redação original)
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata
ou incompleta. (Grifo nosso)
20.

As obrigações acessórias previstas na Lei no 9.779, de 1999, referem-se aos
impostos e contribuições administrados pela Receita Federal, veja-se:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
21.

Posteriormente, com a alteração promovida pela Lei no 12.766, de 2012, a multa
genérica pelo descumprimento de obrigação acessória passou a ser exigida no caso de o sujeito
passivo “deixar de apresentar nos prazos fixados declaração, demonstrativo ou escrituração
digital” ou que “os apresentar com incorreções ou omissões”. Observe-se que esta nova redação
tratou especificamente de arquivos digitais e reduziu o valor das multas.
MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro
2012
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será
intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente
às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real
ou tenham optado pelo autoarbitramento;
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário;
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não
inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da
declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita
decorrente das vendas de mercadorias e serviços. (Grifo nosso)
22.

Ocorre que, conforme visto acima, a Lei no 8.218, de 1991, estabelece que as
pessoas jurídicas “ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas” e no caso de inobservância quanto à manutenção de tais
arquivos e sistemas à disposição do Fisco, também estabelece multas para condutas semelhantes
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

às previstas no art. 57 da MP o 2.158, de 1991, redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, porém,
mais gravosas. Veja-se:
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Grifo nosso)
23.

Instada a se manifestar sobre a convivência dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de
1991, com o art. 57 da MP no 2.158, de 2001, com redação dada Lei no 12.766, de 20012, a
Administração Tributária manifestou-se inicialmente no Parecer Normativo RFB no 3, de 2013.
24.

Após analisar a regra matriz dos referidos mandamentos legais, assinala que a
multa prevista na Lei no 12.766, de 2012, abarca quaisquer sujeitos que não apresentem ou o
façam incorreta ou intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles
não apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a penalidade prevista na Lei no 8.218,
de 1991, é para aquelas pessoas jurídicas que não escrituram e, concomitantemente, não mantêm
os arquivos digitais e sistemas à disposição da Receita Federal de maneira contínua.
25.

Ressalta que o aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de
1991, deve ser comprovado de forma inequívoca. A simples não apresentação de arquivo,
demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem que a escrituração não
ocorreu não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral, que se amolda ao aspecto material
do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei no 12.766, de 2012. Veja-se:
Parecer Normativo Cosit no 3, de 2013
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles
sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou
intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não
apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no 8.218, de 1991, é
para aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à
disposição da fiscalização de maneira contínua. Objetivamente a infração ocorre (seu
“fato gerador”) com a não apresentação, apresentação incorreta ou intempestiva, mas os
elementos materiais são distintos.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o
demonstrativo ou escrituração digital por não ter escriturado e, concomitantemente,
não mantém os arquivos à disposição de maneira contínua à RFB, tal conduta se
amolda no aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991. Ressalte-se que a
falta de existência de comprovação da falta de escrituração digital de maneira contínua
quando seja obrigatória (caso da Escrituração Contábil Digital (ECD), por exemplo)
deve ser demonstrada e comprovada.
4.6. Na situação do item 4.5, é importante que a aplicação da multa prevista nos arts. 11
e 12 da Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a distinção dos aspectos materiais dela
em relação ao novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. A simples não apresentação de
documentos sem a comprovação de que faltou a escrituração não pode gerar a
multa mais gravosa, mas sim a geral de que trata o novo art. 57 da MP no 2158-35,
de 2001. Havendo dúvidas quanto a esse fato ou não se conseguindo comprová-lo,
aplica-se a multa mais benéfica da Lei no 12.766, de 2012, em decorrência do que
determina o art. 112, inciso II, da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN).
[...]
10. Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou
escrituração digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em
vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da
Lei no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não
apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas
que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. O mero indício sem a comprovação da falta da
escrituração digital enseja a aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, em
respeito ao art. 112, inciso II, do CTN; (Grifo nosso)
26.

Posteriormente, com o advento da Lei no 12.873, de 2013, o art. 57 da MP no
2.158, de 2001, retomou o escopo genérico da redação original ao estabelecer penalidades no
caso de o contribuinte “deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999” ou as “cumprir com incorreções ou omissões”.
Com efeito, suprimiu-se as infrações relativas a não apresentação de “declaração, demonstrativo
ou escrituração digital”. Veja-se:
MP no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no 12.783, de 24 de outubro de
2013
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - ....................................... [por apresentação extemporânea]
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas;
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário;
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata
ou incompleta;
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta. (Grifo nosso)
27.

Instada novamente a se manifestar sobre o mesmo tema ante a alteração
promovida pela Lei no 12.783, de 20013, que retomou o escopo genérico da norma originária, a
Receita Federal, por meio do Parecer Normativo no 3, de 2015, assentou que o aspecto material
dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, não mais encontra óbice no art. 57 da MP no 2.158-35,
de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, de modo que abarca, novamente (tal
qual antes da Lei no 12.766, de 2012), a não apresentação de declaração, demonstrativo ou
escrituração digital. Todavia, confirmou o entendimento fixado no PN no 3, de 2013, para as
infrações cometidas no período de vigência da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012.
Parecer Normativo Cosit no 3, de 2015
5. A novel alteração, desta feita pelo art. 57 da Lei no 12.783, de 2013, ao reintroduzir
no art. 57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001, uma redação assemelhada
à redação originária ? eliminando as remissões a “declaração, demonstrativo ou
escrituração digital” ?, retomou o escopo genérico do dispositivo, a fim de ser
aplicado a quaisquer situações que decorram do descumprimento de uma
obrigação acessória, quando inexista norma específica. Também foi eliminado o
texto que determinava que os prazos para a apresentação dos documentos não poderiam
ser inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias da intimação, bem como foram tratadas
situações que envolvam pessoas jurídicas de direito público e novo regramento de
infração pautado no tipo do regime tributário aplicável ao contribuinte.
6. Dessa forma, sem prejuízo da aplicação do entendimento fixado no Parecer
Normativo RFB no 3, de 10 de junho de 2013, para as infrações cometidas no
período de vigência da redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de
outubro de 2013, com observância do princípio “tempus regit actum” (art. 6o do
Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro - Lindb), e sem olvidar a aplicação do art. 106, II, do Código
Tributário Nacional, devem ser feitas as seguintes considerações em decorrência da
nova redação do art. 57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 2001, tendo-se
em vista, ainda, a atualização de várias normas infralegais já adotadas pela Receita
Federal do Brasil, em consonância com esta mais recente alteração legal:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela
Lei no 12.783, de 2013, retomou o escopo genérico de sua redação originária, e não
contém mais, em seu aspecto material, as infrações relativas à não apresentação de
“declaração, demonstrativo ou escrituração digital”;
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, e não mais se encontra limitado
pelo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, de modo a abarcar, novamente (tal qual
antes da Lei no 12.766, de 2012), a não apresentação de declaração, demonstrativo
ou escrituração digital;
b.1) Os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, em nenhum momento foram revogados e,
portanto, mantiveram sua vigência mesmo no período de vigência da redação dada ao
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.766, de 2012 ? conforme item 4.8. do
Parecer Normativo No 3, de 2013 ?, o que implica (observadas as considerações do
contido nos itens 4.1. a 4.7. do Parecer Normativo no 3, de 2013) a validade, em tese,
dos lançamentos efetuados com esse suporte legal no referido período;
[...]
7. Em conclusão:
a) Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3, de 10
de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de 2013, observada a
aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário Nacional, quando cabível; (Grifo
nosso)
28.

Como se vê, a multa genérica por descumprimento de obrigação acessória prevista
no art. 57 da MP o 2.158, de 1991, tanto na sua redação original quanto na redação atual, dada
pela Lei no 12.783, de 2013, teve seu escopo alterado durante a vigência da Lei no 12.766, de
2012, no período de 28.12.2012 até 24.10.2013, ao estabelecer como pressuposto material
específico a não apresentação de escrituração digital nos prazos fixados.
29.

Por conseguinte, a não apresentação de arquivo ou escrituração digital sem outras
provas que comprovem que a escrituração não ocorreu, tal qual o caso dos autos, não pode gerar
a multa mais gravosa, mas sim a prevista no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012. Por outro lado, a comprovação da não escrituração atrai a
incidência multa mais gravosa prevista na Lei 8.218, de 1991.
30.

No caso em análise, em 04/2009 a autoridade fiscal intimou a recorrente a
apresentar os arquivos digitais, anos-calendário 2007 e 2008, da contabilidade, das notas fiscais,
da folha de pagamento e arquivo de relacionamento entre a contabilidade e os tributos federais
(e-fls. 12). A recorrente noticiou inicialmente haver inconsistências nos arquivos e solicitou
prorrogação de prazo. Veja-se a resposta da recorrente (e-fls. 15):
Informamos que foram gerados os arquivos solicitados, porém, em virtude de inconsistências
das informações, foi contratada uma equipe de profissionais para revisar e complementar a
geração dos referidos arquivos.
Informamos ainda, que já foram revisados todos os arquivos, estando na fase de correção dos
erros na importação do programa Sinco.
Isto exposto, solicitamos que seja prorrogado em 30 dias o prazo para apresentar os
documentos e arquivos magnéticos da contabilidade, referente aos anos calendário de 2007
e 2008, tendo em vista, que a empresa vem se empenhando e disponibilizando todos os
recursos necessários para o cumprimento desta obrigação acessória.
31.

Ocorre que mesmo com a prorrogação de prazo a recorrente não apresentou os
referidos arquivos à Fiscalização, conforme salientado pela fiscalização. Note-se que em 2009, os
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-005.469 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015861/2009-65

arquivos de 2007 ainda não estavam disponíveis para o Fisco (e-fls. 8):
4. Ressalte-se que o prazo para entrega dos arquivos digitais foi prorrogado até o dia
15/06/2009, em atendimento ao pedido de prorrogação do contribuinte, anexo às folhas
14. Apesar de ter sido concedido o referido prazo, a empresa não entregou os arquivos
digitais.
32.

Compulsando os autos, verifica-se que, na verdade, a recorrente transmitiu parte
dos arquivos digitais originais, ano-calendário 2007, ao Sistema Integrado de Coleta (Sinco)
somente em 27/07/2009, conforme recibos de entrega originais juntados aos autos (e-fls. 89-90).
Veja-se:
Sinco - Sistema Integrado de Coleta
Recibo de Entrega do CNPJ: 07.950.702/0001-85/2007/Original/Entrada
Declaração recebida via Internet pelo agente receptor SERPRO em 27/07/2009 as
08:49:12 hs. 0938215863
Recibo de Entrega do CNPJ: 07.950.702/0001-85/2007/Original/Saída
Declaração recebida via Internet pelo agente receptor SERPRO em 27/07/2009 às
11:18:18 hs. 4142951362 (Grifo nosso)
33.

Verifica-se ainda dos autos, que a recorrente encontrou dificuldades em transmitir
determinados arquivos digitais e entrou em contato com a Receita Federal, via e-mail, conforme
Doc. 11 (e-fls. 106-110). Todavia, tais arquivos referem-se somente ao ano-calendário 2008 e não
2007.
34.

Tais fatos demonstram a ausência de escrituração em meio magnético no ano-
calendário 2007, à qual estava obrigada, daí o motivo de a recorrente não ter apresentados os
respectivos arquivos digitais quando intimada pela fiscalização. Nestes termos, correta a multa
prevista no art. 12, III, da Lei 8.212, de 1991. Logo, não há falar-se em retroatividade benigna.
Conclusão
35.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário, em relação ao ano-
calendário 2007.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital